Tribunal: TJDFT
Processo: 0740300-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], aviado pelo Banco Inter S/A em face da decisão[2] que, no curso da ação revisional[3] ajuizada em seu desfavor e contra as sociedades anônimas individualizadas na inicial – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Banco de Brasília S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco BMG S/A – pelo agravado – Antônio Carlos Magalhães –, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara ele, determinando que as prestações originárias dos mútuos que ao agravado foram confiados sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo a subsistência do contraente. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que mantenha a higidez dos descontos concertados, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que concertara com o agravado contratos de empréstimo pessoal, na modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente no contracheque de proventos do agravado. Acentuara que, conquanto extrapolado o limite de comprometimento de renda indicado pelo agravado e assimilado pelo Juízo a quo, indicado à razão de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos, as prestações foram livremente convencionadas, donde, à luz do “Princípio da Mínima Intervenção Estatal”, e consoante entendimento estratificado pela Corte Superior de Justiça e por este egrégio Tribunal de Justiça Distrital, o pactuado não encontra repulsa no ordenamento jurídico, o que, ademais, fora a razão para o cancelamento do enunciado n° 603 da Súmula do colendo Tribunal Superior. Asseverara, destarte, que os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos de livre e espontânea vontade por consumidor dotado de capacidade jurídica. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, valendo-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de afastar a determinação judicial que contra si fora exarada, uma vez que ausentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afastando a eficácia do provimento decisório vergastado, inclusive com expedição de ofício para o órgão pagador, para, ao final, seja confirmada essa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que modulara liminarmente o pactuado entre as partes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, tendo sido corretamente preparado[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Inter S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada em seu desfavor e contra as sociedades anônimas individualizadas na inicial – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Banco de Brasília S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco BMG S/A – pelo agravado – Antônio Carlos Magalhães –, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara ele, determinando que as prestações originárias dos mútuos que ao agravado foram confiados sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo a subsistência do contraente. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que mantenha a higidez dos descontos concertados, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. De conformidade com o aduzido depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravado pela agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, nomeadamente sob o prisma asseverado pelo Juízo a quo, que deferira a tutela de urgência almejada, que ultrapassam o montante paradigma de 30% (trinta por cento) dos proventos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravado, pela agravante, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que a agravante efetivamente fomentara empréstimos pessoais ao agravado, derradeiramente sob a forma de renegociação (liquidação) de contratos anteriores, e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento, afetando seus proventos[5]. Conforme de se infere do contracheque do mês de julho do corrente ano[6], o agravado percebera rendimentos brutos de R$ 10.804,17 (dez mil oitocentos e quatro reais e dezessete centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência do titular (R$ 949,27 – novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de adicional (R$ 135,61 – centro e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), imposto de renda (R$ 763,51 – setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) e pensão alimentícia (R$ 1.389,17 – mil trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), equivalentes a R$ 7.566,61 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de empréstimo fomentado pelo agravante, Banco Inter S/A, no valor de R$ 3.472,02 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), além de empréstimos diversos e amortização do cartão de crédito BMG, os quais, somados todos, alcançam a cifra de R$ 4.215,67 (quatro mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), conforme delineado nos autos. Ademais, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes ao mês de maio do corrente ano, subsiste desconto realizado diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de débitos quanto a “acordo novacao”, que alcançam a monta de R$ 2.712,15 (dois mil setecentos e doze reais e quinze centavos)[7]. Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda e pensão alimentícia, equivalentes a R$ 7.566,61 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), as prestações originárias dos mútuos que o agravado concertara com as entidades que compõem o pólo passivo da lide originária – BRB (R$ 245,07 – duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), o Banco Inter S/A (3.472,02 – três mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), o BANRISUL (R$ 18,08 – dezoito reais e oito centavos), Itaú (R$ 19,00 – dezenove reais), Banco Olé (R$ 22,28 – vinte e dois reais e vinte e oito centavos) e o Banco BMG S/A (R$ 468,65) perfazem o montante de R$ 4.215,67 (quatro mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 55,71% (cinquenta e cinco vírgula setenta e um pontos percentuais) dos proventos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios e sem levar em consideração o desconto mensal em conta corrente de R$ 2.712,15 (dois mil setecentos e doze reais e quinze centavos), ficando patente que seus rendimentos estão sendo consideravelmente onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravado derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Banco de Brasília S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco BMG S/A –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, do contido no preceptivo regulamentador afere-se que fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Com efeito, o agravado é primeiro sargento reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011[8], que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador[9]. Há que ser assinalado, nesse ponto, que, conquanto as prestações derivadas dos empréstimos fomentados pelo agravante e pelas demais instituições componentes do pólo passivo da lide principal sejam consignadas diretamente em folha de pagamento e conta corrente, no caso do empréstimo fomentado pelo banco agravante, não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, a agravante e as demais instituições financeiras certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravado e somente os fomentaram na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos proventos percebidos pelo policial militar reformado do Distrito Federal. Merece ser acentuado que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. É justamente nesse sentido o entendimento prevalente nesta egrégia Corte Distrital, consoante se extrai dos precedentes adiante alinhavados: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida.” (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITE. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIDERAÇÃO PARTICULARIZADA EM FACE DE CADA MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO (ART. 103, III, CDC). COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). (..) 6. Celebrados mútuos feneratícios com diversas instituições financeiras, a observância da legitimidade dos descontos implantados em folha de pagamento e conta corrente deve ser examinada de forma destacada em relação a cada um dos empréstimos e instituição mutuante, e não mediante consideração da totalidade dos descontos provenientes de todos os mútuos, e, assim aferido que fora observada a limitação positiva no denominado à margem consignável quanto ao mutuante acionado judicialmente, não se afigura viável interseção judicial sobre o convencionado. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019) Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento e em conta corrente, conquanto as demais instituições financeiras rés tenham observado essa apreensão, o Banco Inter S/A desconsiderara a limitação legal. Vejamos. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco BMG S/A, alcança o montante mensal de R$ 3.472,02 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 8.739,36 (oito mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 5,36% de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida do agravante, os decotes realizados diretamente na sua conta bancária pelo BRB-Banco de Brasília, no importe mensal de R$ 2.426,58 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), também não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 27,7% de sua remuneração líquida. De sua vez, no tocante ao abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A, alcança o montante mensal de R$3.296,89, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 7.566,61 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), sobressai impassível que a aludida prestação efetova,emte ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 45,88% (quarenta e cinco vírgula oitenta e oito pontos percentuais) dos rendimentos líquidos do agravado. Nesse contexto, resulta que os proventos do demandante, no tocante ao empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal, ultrapassando destarte sua margem consignável. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravado, o que enseja a constatação de que o aduzido, ao menos nesse ambiente recursal, ressoa carente quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante como estofo de sua pretensão infirmatória. Dessas premissas deriva a constatação de que o mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A não fora convencionado de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis, pois deve aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento do mutuário. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravado seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois o oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que, a despeito de não sobejar controvérsia quanto aos aspectos fático, mas tão-somente no que diz respeito ao direito invocado, o aduzido pelo agravante está de desrevestido de plausibilidade parcial que, relembre-se, cinge-se à limitação dos descontos derivados do mútuo que fora confiado, ao agravado, para débito diretamente em folha de pagamento e fora fomentado pelo agravante. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação do mútuo, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Ou seja, as prestações originárias do empréstimo fomentado Banco Inter S/A alcançam e são realizadas diretamente na folha de pagamento do agravado, denotando que a limitação estabelecida para o fomento de empréstimo consignado seja aplicada na realização do mútuo, preservando-se a capacidade de pagamento do mutuário, evitando o superendividamento e a afetação de sua sobrevivência com dignidade. Deve ser frisado novamente que, a despeito do apurado e do empréstimo fomentado pela agravante para decote diretamente em sua folha de pagamento, consumindo parte considerável do que aufere, além das obrigações derivadas dos contratos firmados com os demais integrantes da angularidade passiva da lide principal, inviável que as prestações sejam somadas para estabelecimento de limitação, pois implicaria em interseção sem qualquer parâmetro no negociado e prestígio, ademais, à própria incúria do agravado. Assim é que, conforme inicialmente ressalvado, a limitação deve ser aferida de forma individualizada. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento ou conta salário não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1. No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) A título ilustrativo deve ser ressalvado na espécie, que, conquanto efetivamente o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que seria vedado às instituições financeiras reterem, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir mútuo (comum) contraído, consoante disposto em seu enunciado no 603[10], aquela Corte, revendo seu posicionamento, cancelara esse enunciado logo após sua edição, ao julgar o REsp. 1.555.722/SP, consoante se afere em consulta à certidão de julgamento no sítio eletrônico daquela corte de justiça[11]. Cancelado o enunciado, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote de prestações diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis. A única ressalva é de que os abatimentos devem guardar observância ao equivalente à “margem consignável”, por traduzir o comprometimento de renda passível de ser legitimado, obstando que o mutuário experimente prejuízo em sua manutenção e preservando-se sua dignidade ao serem prevenidos os efeitos do superendividamento. Esse entendimento encontra lastro no que decide a Corte Superior sobre a matéria, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Essa apreensão, todavia, não descerra a consequência esperada e perquirida pela agravante, no sentido de que, tratando-se de prestações livremente convencionadas, à luz do “Princípio da Mínima Intervenção Estatal”, e consoante entendimento estratificado pela Corte Superior de Justiça e por este egrégio Tribunal de Justiça Distrital, o pactuado não encontraria repulsa no ordenamento jurídico, o que, ademais, fora a razão para o cancelamento do enunciado n° 603 da Súmula do colendo Tribunal Superior. Isso porque a possibilidade, ou melhor, a validade normativa reconhecida quanto à hipótese de contratação de empréstimos com desconto em conta corrente ou mesmo diretamente em folha de pagamento não faz germinar a conclusão de que o pactuado possa operar-se fora dos limites normativamente estabelecidos. Assim é que, extrapolando-se o percentual reputado por máximo para contratação da modalidade negocial concertada, o havido está sujeito à intersecção pela via jurisdicional, de forma a modular o negócio, adequando-o ao ordenamento jurídico. Alfim, deve ser assinalado que, aliado à ausência de plausibilidade do direito invocado pela agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão sendo debitadas não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea do mútuo originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto lapso, do tempo dentro do qual os importes mutuados deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento do agravado, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança, ainda que parcial, da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Deflui do aduzido então que a decisão guerreada afigura-se escorreita e guarda conformidade com o legalmente estabelecido, deixando carente de probabilidade o direito invocado, obstando a concessão da medida antecipatória almejada. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de Agravo – ID 31547664 (páginas 3/12). [2] - Decisão no processo n° 0710588-12.2021.8.07.0004 – ID 108356798. [3] - Petição inicial no processo n° 0710588-12.2021.8.07.0004 – ID 104195953. [4] - Guia de emolumentos e comprovante de recolhimento do preparo – ID 31547663 e 31547662 (páginas 15/16). [5] - Proposta e Cédula de Crédito Bancário – ID 111425778 – ação principal. [6] - Contracheque – ID 104195951 – ação principal. [7] - Extrato – ID 104195951 (página 35) – ação principal. [8] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” [9] - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” [10] - “SUM 603/STJ - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” [11] - https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=86791171&amp;num_registro=201502268989&amp;data=20180925&amp;tipo=41&amp;formato=PDF